Tribunal: TJBA
Processo: 8000085-84.2019.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO n.
8000085-84.2019.8.05.0027

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA

Advogado(s): É
RICA RUSCH DALTRO PIMENTA , PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADA: LETÍCIA NUNES DOS SANTOS

Advogado(s):
ROGÉRIO LIMA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA. NEGATIVA DE LIGAÇÃO. IMÓVEL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021. CONFLITO ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS. PONDERAÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REGIÃO COM OCUPAÇÃO CONSOLIDADA. OUTROS IMÓVEIS ATENDIDOS. PRECEDENTES DO TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8000085-84.2019.8.05.0027
, em que são litigantes os acima indicados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expendidas.